Tribunal: TJSP
Processo: 1007888-37.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Transporte de passageiro. Ação de reparação de danos. sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes. responsabilidade da ré pelos fatos que é tema imutável.

controvérsia recursal que reside na existência e quantificação dos danos morais e no pedido de condenação da ré ao pagamento de danos emergentes, decorrentes de plano de saúde cancelado.

Queda da

Ementa:
Transporte de passageiro. Ação de reparação de danos. sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes. responsabilidade da ré pelos fatos que é tema imutável.

controvérsia recursal que reside na existência e quantificação dos danos morais e no pedido de condenação da ré ao pagamento de danos emergentes, decorrentes de plano de saúde cancelado.

Queda da passageira no interior do coletivo. Fratura da clavícula, exigindo tratamento médico-hospitalar. imobilização de membro que prejudicou as atividades da autora por quatro semanas. Dano moral configurado. Montante da reparação que deve ser arbitrado com razoabilidade.
Em razão do acidente, a autora sofreu lesão na clavícula. A lesão exigiu atendimento médico-hospitalar e a autora ficou com membro imobilizado, que prejudicou suas atividades laborais, além do grande susto e de haver suportado as dores (que não devem ter sido poucas) causadas pelo impacto sofrido pela autora. O caso concreto não revela mero aborrecimento, mas verdadeiro abalo psíquico passível de reparação. O valor da reparação do dano moral em R$10.000,00 revela-se adequado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade.

Dano material emergente. desacolhida pretensão de pagamento de parcelas de plano de saúde cancelado pela autora.
A autora afirma que deixou de pagar o plano de saúde em razão do acidente, que provocou uma redução de sua renda mensal. Sucede que as provas apresentadas não demonstram, com consistência, o nexo causal necessário para a reparação de danos emergentes, mormente se a autora foi indenizada por meio de seguro DPVAT. Impor à ré a condenação ao pagamento de parcelas de plano de saúde representaria o inadmitido "bis in idem".

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007888-37.2016.8.26.0068 - Comarca de Barueri
Registro: 2021.0000002024
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007888-37.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ROSANI BLOSS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BENFICA BBTT LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007888-37.2016.8.26.0068 - Comarca de Barueri
Voto no 25.871
Apelação Cível no 1007888-37.2016.8.26.0068
Foro de Barueri / 5a Vara Cível
Juiz(a): Anelise Soares
Apelante(s): Rosani Bloss da Silva
Apelado(a)(s): Benfica Bbtt Ltda
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA
CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES.
RESPONSABILIDADE DA RÉ PELOS FATOS QUE É TEMA
IMUTÁVEL.
CONTROVÉRSIA RECURSAL QUE RESIDE NA EXISTÊNCIA E
QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS E NO PEDIDO DE
CONDENAÇÃO
DA
RÉ
AO
PAGAMENTO
DE
DANOS
EMERGENTES,
DECORRENTES
DE
PLANO
DE
SAÚDE
CANCELADO.
QUEDA DA PASSAGEIRA NO INTERIOR DO COLETIVO.
FRATURA
DA
CLAVÍCULA,
EXIGINDO
TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR. IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO QUE
PREJUDICOU AS ATIVIDADES DA AUTORA POR QUATRO
SEMANAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE DA
REPARAÇÃO
QUE
DEVE
SER
ARBITRADO
COM
RAZOABILIDADE.
Em razão do acidente, a autora sofreu lesão na clavícula. A
lesão exigiu atendimento médico-hospitalar e a autora ficou
com membro imobilizado, que prejudicou suas atividades
laborais, além do grande susto e de haver suportado as dores
(que não devem ter sido poucas) causadas pelo impacto sofrido
pela autora. O caso concreto não revela mero aborrecimento,
mas verdadeiro abalo psíquico passível de reparação. O valor
da reparação do dano moral em R$10.000,00 revela-se
adequado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade.
DANO MATERIAL EMERGENTE. DESACOLHIDA PRETENSÃO
DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE PLANO DE SAÚDE
CANCELADO PELA AUTORA.
A autora afirma que deixou de pagar o plano de saúde em razão
do acidente, que provocou uma redução de sua renda mensal.
Sucede que as provas apresentadas não demonstram, com
consistência, o nexo causal necessário para a reparação de
danos emergentes, mormente se a autora foi indenizada por
meio de seguro DPVAT. Impor à ré a condenação ao
pagamento de parcelas de plano de saúde representaria o
inadmitido “bis in idem”.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007888-37.2016.8.26.0068 - Comarca de Barueri
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 295/300), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos
materiais e morais c.c. lucros cessantes e emergentes ajuizada por ROSANI
BLOSS DA SILVA contra BENFICA BBTT LTDA, condenando-a ao pagamento dos
lucros cessantes, no valor de R$ 1.350,00, em razão das 4 semanas que
ficou impossibilitada de exercer seu labor.
A autora narra na petição inicial que, em 29 de outubro de
2015, por volta das 16h17m, adentrou no ônibus de transporte coletivo da
empresa Ré, especificamente a linha número 313, quando sofreu uma
queda, provocada pela condução imprudente do motorista, ao realizar uma
curva em rotatória. Afirma que, ao procurar auxílio médico, constatou-se
que o acidente provocou a fratura de sua clavícula. Diz que ficou 4
semanas imobilizada e que sua rotina ficou afetada, principalmente o
exercício regular de seu labor, como representante comercial. Sustenta que,
durante sua recuperação, sobreviveu apenas com sua aposentaria, o que
forçou a autora a encerrar seu plano de saúde.
Juntou documentos (fls. 23 e seguintes).
Lastreada na prestação defeituosa do serviço de transporte
coletivo e responsabilidade da ré pelos fatos descritos na petição inicial,
pediu a reparação dos danos morais, no valor de R$25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), e dos danos materiais emergentes diante impossibilidade
de custear o plano de saúde
e lucros cessantes decorrentes da
impossibilidade de exercer seu labor. Pediu também arbitramento de
pensão vitalícia.
A autora foi beneficiada com gratuidade de justiça.
Em contestação (fls. 121 e seguintes), a ré alega: (a) a queda e
o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima; (b) ausência de
prova dos lucros cessantes; (c) o descabimento da pensão, por ausência de
amparo legal e ausência de prova; (d) inexistência de danos morais
indenizáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007888-37.2016.8.26.0068 - Comarca de Barueri
Laudo pericial carreado a fls. 248/252, complementado a fls.
273.
A autora apresentou memoriais (fls. 283/287).
A nobre magistrada a quo prolatou a r. sentença ora guerreada.
Fundamentada no reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré pelos
danos provocados à autora e na prova dos lucros cessantes, julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, para condenar a ré ao
pagamento do valor de R$1.350,00, pelas 4 semanas que não pôde trabalhar. Deixo, no
entanto, de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, à
pensão vitalícia e ao plano de saúde pelos motivos expostos. O valor deverá ser
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do acidente e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do fato. Sucumbentes ambas as
partes, as custas e despesas processuais serão partilhadas meio a meio entre elas.
Arbitro os honorários devidos a cada um dos advogados das partes, a ser pago pela
parte contrária, em 10% do valor da causa. Entretanto, deixo de condenar a autora nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão de ser beneficiária da
justiça gratuita,”.
Inconformada, a autora apela (fls. 302 e seguintes). Alega, em
suma, que: (a) a sentença merece reforma na sua parte que deixou de
condenar a apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais e ao
pagamento de plano de saúde, até a recuperação da autora; (b) as provas
indicam que, em fevereiro de 2018, a autora ainda necessitava de cirurgia;
(c) o sofrimento experimentado pela consumidora fica evidenciado pelo
período de imobilização experimentado durante 4 a 6 semanas, situação
que a impediu de exercer seu labor e de adquirir sua renda mensal; (d) a
queda da sua renda provocada pelo acidente obrigou o encerramento de
plano de saúde; (e) “o descaso da empresa Apelada com a situação da
Apelante é indignante, haja vista que a Apelante buscou o jurídico da
empresa extrajudicialmente explicando que até aquele momento
encontrava-se com o lado direito imobilizado, sem sequer conseguir
continuar mantendo o plano de saúde no momento que mais precisava”
(fls. 308); (f) o pagamento do plano de saúde da Apelante, até a sua
recuperação/constatação da incapacidade, é medida que se impõe. Pede a
reforma de parte da sentença, para que a ré seja condenada ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco
mil reais) e, também, pelo pagamento de plano de saúde agora, de forma
indenizável, no valor mensal de R$ 457,00 ao mês, durante o prazo da
melhora total ou, ao menos, até a perícia médica ocorrida em 07 de
fevereiro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007888-37.2016.8.26.0068 - Comarca de Barueri
O apelado ofertou contrarrazões (pp. 314 e seguintes).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
A responsabilidade da ré pelo acidente e a condenação ao
pagamento dos lucros cessantes tornaram-se temas imutáveis, por força da
eficácia preclusiva da coisa julgada material, à míngua de manifestação de
inconformismo por parte do réu.
A controvérsia reside nos danos morais e de danos materiais,
estes experimentados pela impossibilidade de exercer seu labor e custear as
despesas do plano saúde.
Dos danos morais
Não há dúvida de que a autora sofreu traumas físico e
psicológico, angústia, perturbação da paz de espírito e abalo em sua
tranquilidade.
Com efeito, em razão do acidente, a autora sofreu fratura da
clavícula. A lesão exigiu atendimento médico-hospitalar.
Sem embargo, além do grande susto e de haver suportado as
dores (que não devem ter sido poucas) causadas pela queda, a autora conviveu
durante aproximadamente 4 (semanas) com o braço imobilizado. É
possível imaginar os transtornos suportados no dia-a-dia em razão da
imobilização do membro superior, dificultando as tarefas mais básicas do
cotidiano e prejudicando seu labor mensal.
O caso concreto não revela mero aborrecimento, mas
verdadeiro abalo psíquico passível de reparação, ainda que esse abalo
psicológico e lesão corporal não tenham perdurado até os dias de hoje.
Nos dizeres, do eminente Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA,
provocam dano moral as agressões que exacerbam a naturalidade dos fatos
da vida e causam fundadas angústias no espírito de quem ela se dirige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007888-37.2016.8.26.0068 - Comarca de Barueri
(REsp. 215.666/RJ, j. em 21.06.2001). É justamente o que se vê nestes autos.
Cumpre ressaltar que o valor da reparação, no direito pátrio,
não é tarifado, e os critérios de fixação são propostos pela doutrina e
jurisprudência. A propósito do tema, manifestou-se o Superior Tribunal de
Justiça: "Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja das tarefas
mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as
condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem
como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à
prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente
imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal
causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99,
DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao pagamento de reparação do
dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de
providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que
configure enriquecimento sem causa do autor.
Nessa toada, as dores, a angústia e o sofrimento sentidos pela
autora (ainda que de forma temporária, pois, após a convalescença, não consta no
laudo a existência de sequelas), justifica-se a fixação do valor da reparação do
dano moral no montante de R$ 10.000,00, porque a reparação deve ser
estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e
razoabilidade, não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco
inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49).
O novo valor deverá ser atualizado segundo a tabela prática de
atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia Corte, desde a
data de publicação desta decisão. Ademais, e conforme jurisprudência
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios referentes
à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a
partir da citação.
Em contrapartida, não será acolhida a pretensão de
indenização de plano de saúde cancelado.
Insta consignar que as provas apresentadas não asseguram que
o plano de saúde foi cancelado pela autora, em razão de impossibilidade de
custeio provocada pelo acidente. Inexiste, portanto, nexo de causalidade.
No mais, a autora recebeu indenização por meio de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007888-37.2016.8.26.0068 - Comarca de Barueri
DPVAT (fls. 27 e seguintes).
O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos
automotores de vias terrestres, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou
não (DPVAT) foi criado pela Lei n° 6.194/74, alterada pelas Leis no 8.441/92,
11.482/07 e 11.945/09, com a finalidade de amparar as vítimas de acidentes
de trânsito em todo o território nacional, oferecendo cobertura para os
riscos morte, incapacidade permanente e despesas de assistência médica e
suplementares (DAMS).
Os pedidos de pagamento do capital segurado do DPVAT
devem ser formulados a qualquer das diversas seguradoras consorciadas.
Basta que o interessado escolha a seguradora de sua preferência e apresente
a documentação necessária - prova das despesas médicas efetuadas; prova
de que as despesas referidas decorreram de atendimento à vítima de danos
pessoais decorrentes de acidente envolvendo veículo automotor de via
terrestre; e registro de ocorrência expedido pela autoridade policial
competente, da qual deverá constar, obrigatoriamente, o nome do hospital,
ambulatório, ou médico assistente que tiver prestado o primeiro
atendimento à vítima.
Assim, e tendo em vista que o valor do Seguro DPVAT
destina-se à recomposição das perdas que foram experimentadas pela
autora no momento dos fatos, a condenação da ré ao pagamento de
parcelas de plano de saúde representaria o inadmitido “bis in idem”.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação, para condenar a apelada ao pagamento de danos morais fixados
em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, os honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da causa ficam majorados em mais 5% do valor da condenação.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.